Tribunal: TJSP
Processo: 2076335-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra decisão liminar da Relatora – Julgamento do mérito do Agravo de Instrumento – Embargos de Declaração prejudicados.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recurso contra decisão que indeferiu pedido de liberação de 50% do montante penhorado – Executada afirma que a dívida está garantida por imóvel – Existência, contudo, de grande

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra decisão liminar da Relatora – Julgamento do mérito do Agravo de Instrumento – Embargos de Declaração prejudicados.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recurso contra decisão que indeferiu pedido de liberação de 50% do montante penhorado – Executada afirma que a dívida está garantida por imóvel – Existência, contudo, de grande controvérsia acerca do valor do imóvel dado em garantia – Necessidade de prévia avaliação do bem a fim de verificar a suficiência para quitação do débito – Alegação de inviabilidade de pagar os salários de seus funcionários – Ausência de qualquer prova nesse sentido – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000640331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076335-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AEB
CAMINHÕES LTDA., é agravado BANCO FORD S.A..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicados os Embargos de
Declaração e negaram provimento ao Agravo de Instrumento. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076335-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12.073 - 2/7
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12073
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2076335-31.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
A
E
B
COMÉRCIO
DE
CAMINHÕES LTDA
AGRAVADO: BANCO FORD S/A
JUIZ PROLATOR: LUIZ GUSTAVO ESTEVES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Oposição contra decisão
liminar da Relatora Julgamento do mérito do Agravo de
Instrumento Embargos de Declaração prejudicados.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Recurso contra decisão que indeferiu pedido de
liberação de 50% do montante penhorado Executada afirma
que a dívida está garantida por imóvel Existência, contudo, de
grande controvérsia acerca do valor do imóvel dado em
garantia Necessidade de prévia avaliação do bem a fim de
verificar a suficiência para quitação do débito Alegação de
inviabilidade de pagar os salários de seus funcionários

Ausência de qualquer prova nesse sentido
Recurso não
provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra r. decisão de fls. 1.143 que, nos autos de
cumprimento de sentença, indeferiu pleito da parte executada no
sentido de que fosse liberado o percentual de 50% do montante
penhorado.
Recorre o executado sustentando que a
execução está garantida por imóvel avaliado em valor muito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076335-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12.073 - 3/7
superior ao do débito perseguido nos autos.
Argumenta que, considerando a crise
gerada pela pandemia do Covid-19, torna-se imperiosa a
liberação de 50% do valor constrito nos autos, para o pagamento
de seus funcionários.
Indeferido o efeito ativo pleiteado (fls.
16/17), houve apresentação de contraminuta (fl. 22/39).
Após, o agravante opôs Embargos de
Declaração (fls. 65/68)
É o relatório.
De partida, registro que, diante do
julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, fica
prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos
contra a decisão liminar de fls. 16/17.
O recurso não comporta provimento.
Banco Ford S/A ajuizou cautelar de
tutela de urgência antecedente contra A E B Comércio de
Caminhões Ltda, com pedido liminar.
Na sequência, houve notícia de que as
partes
haviam
se
conciliado,
sobrevindo
sentença
de
homologação do acordo (fls. 538/547 e 548), e, posteriormente,
homologação de aditamento ao acordo (fl. 678).
Ocorre que, por meio da petição de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076335-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12.073 - 4/7
680/683, o Banco Ford S/A noticiou o inadimplemento do
acordo por parte da A E B Comércio de Caminhões Ltda,
requerendo o cumprimento da sentença.
Intimada a se manifestar, a executada
apresentou impugnação (fls. 725/741), que foi recebida sem a
atribuição de efeito suspensivo (fl. 778).
Contra a decisão que negou efeito
suspensivo à impugnação, foram opostos Embargos de
Declaração, com pleito de suspensão do feito sob o argumento
de que os contratos que deram origem à dívida eram garantidos
por hipoteca de imóvel cujo valor superava a execução.
Os embargos foram rejeitados (fls.
786/787) e, desde então, a executada vem insistindo na
argumentação de que o referido imóvel garante a execução.
Após a constrição de valores em conta,
requereu a substituição da penhora, novamente sob a alegação de
que o imóvel garante o pagamento integral de dívida, o que foi
negado.
Em um segundo momento, requereu a
liberação de metade da quantia constrita, sob a alegação de que a
manutenção da penhora sobre todo o valor resultaria na
impossibilidade de quitação dos salários de seus funcionários.
Considerando a incerteza acerca do
valor do imóvel dado em garantia e o fato de que a pandemia
também é enfrentada pela exequente, o Magistrado a quo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076335-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12.073 - 5/7
indeferiu o pedido.
Agora, recorre a executada pleiteando
a liberação de 50% do valor constrito, sob as argumentações de
que a execução está garantida por imóvel e que a liberação tem
caráter humanitário.
Sem razão, contudo.
Com efeito, observa-se que o imóvel
registrado na matrícula no 25.214 do 1o Ofício de Registro de
Imóveis de Primavera do Leste (Mato Grosso) foi oferecido
como garantia real do contrato objeto dos autos, assim como do
acordo firmado entre as partes e ora executado , conforme
itens 16, 17 e, especialmente, 18 (fls. 538/547).
E, nos termos do que estabelece o
artigo 835, §3o, do Código de Processo Civil, nas execuções de
crédito com garantia real, a penhora deverá recair sobre o bem
dado em garantia.
Ocorre
que,
considerando-se
as
peculiaridades do caso, fica evidenciada grande controvérsia em
relação ao valor do imóvel.
Enquanto
a
executada
agravante
garante que o bem ultrapassa o valor de 30 milhões de reais, a
exequente assegura que em razão de grande área degradada e a
consequente diminuição da produtividade agrícola, bem como
significativa distância do local em relação ao asfalto o bem
vale 4 milhões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076335-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12.073 - 6/7
Insta
registrar
que
ambas
argumentações são lastreadas em avaliações acostadas aos
autos.
Sendo
assim,
mostra-se
mesmo
necessária a realização da perícia técnica determinada pelo Juiz
a quo para o fim de avaliar o real valor do bem, garantindo
maior correção na análise acerca da necessidade de eventual
ampliação da penhora (artigo 874, incisos I e II, do CPC).
Melhor sorte não assiste à agravante no
que se refere à argumentação de que o percentual de 50% sobre
o montante constrito deve ser liberado por questão humanitária,
uma vez que, segundo aduz, ausentes condições de pagamento
dos salários de seus funcionários.
Isso porque nota-se que a alegação de
inviabilidade de pagamento de salários não foi comprovada.
Ora, trata-se de pedido sem qualquer
lastro probatório além da alegação de que foi grandemente
impactada pela crise gerada pela pandemia do Covid-19, vê-se
que a executada não trouxe aos autos qualquer comprovação de
que não possui condições para quitar os salários.
Ademais, como bem registrou o
Magistrado de Primeiro Grau, certo é que a executada não é a
única afetada pela crise, que certamente impactou também
as atividades da exequente que já se vê impactada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2076335-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12.073 - 7/7
inadimplência que resultou na presente demanda.
Desse modo, não se mostra cabível a
liberação de valores em favor da executada devedora e desfavor
da credora.
O princípio da menor onerosidade ao
devedor não pode se sobrepor às garantias conferidas ao credor
pela legislação processual, de modo que pertinente a manutenção
da penhora até a realização da avaliação determinada.
Posto isto, pelo meu voto, julgo
prejudicados os Embargos de Declaração e nego provimento
ao Agravo de Instrumento.
Por fim, advirto as partes que a
interposição de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026, §
2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora